Tribunal: TJSP
Processo: 0003809-75.2021.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PENA DE MULTA - INDEFERIMENTO DA INICIAL - NATUREZA DE SANÇÃO PENAL, NÃO DE TRIBUTO – LIMITE PARA AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL NÃO SE APLICA À EXECUÇÃO DE PENA DE MULTA - ENTENDIMENTOS DESTA COLENDA 12a CÂMARA CRIMINAL - AGRAVO PROVIDO.